Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA E AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. SUMULA 379 STJ. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. REVELIA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 1.1. No caso, definido pelo juízo de origem que se cuida de matéria de direito, desnecessária a produção de outras provas, razão por que indeferida produção de prova pericial.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377/RS, declarou a constitucionalidade formal da Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (art. 5o). 2.1. Já o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que, desde que expressamente pactuada, é legítima a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17 (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012), tendo, inclusive, editado enunciados de súmula sobre a matéria. 2.2. Na hipótese, falta previsão expressa da taxa anual no termo de adesão e no contrato padrão referentes à abertura de crédito rotativo, o que torna incompreensível, para um homem médio, a cobrança de juros capitalizados. Assim, a conclusão deve ser no sentido de que não foram expressamente pactuados e, por isso, o contrato deve para incidir juros de forma simples e, consequentemente, apurar-se em sede de liquidação valores eventualmente cobrados a maior, como definido em sentença.
3. Quanto ao valor da taxa de juros remuneratórios, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto 22.626/1933 e a sua revisão somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira. 3.1. Nos empréstimos bancários em análise restaram pactuados juros inferiores à taxa média praticada pelo mercado à época das contratações, abusividade que não se verifica.
4. Ambos os contratos preveem taxa de juros de mora de 1% ao mês, observado, portanto, o limite estabelecido na Súmula 379 do STJ.
5. “4. É cabível o arbitramento de honorários de sucumbência, ainda que decretada a revelia, desde que tenha havido a constituição de procurador nos autos e atuação no curso processual” (Acórdão 1683171, 07024400320218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, desprovido o recurso do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A e parcialmente provido o recurso de FRANCISCO VIANA DOS SANTOS JUNIOR.